Tribunal: TJPA
Processo: 0000647-64.2011.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000647-64.2011.8.14.0027

APELANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: ALMIR BRASIL DOS SANTOS, ANTONIO MAURO SOUZA ASSUNCAO, ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA, ANTONIO CAMPOS DE ARAUJO, ANTONIO LIMA DE ABREU, ANTONIO CARLOS CAMPOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA.
LEI MUNICIPAL Nº 444/2005. ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE 30%. PAGAMENTO NÃO VERIFICADO.
SENTENÇA MODIFICADA PARA ALTERAR OS CAPÍTULOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, modificar parcialmente a sentença,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, movida por
ANTONIO CARLOS CAMPOS LIMA e OUTROS
,

julgou procedente o pedido inicial (id. 11398164) para condenar o ora apelante a pagar o adicional constante da Lei nº 444/05, parágrafo único, do art. 7º, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do vencimento-base dos ora recorridos, desde a data em que entraram em exercício na função pública, respeitado o quinquênio prescricional, realizando as respectivas deduções para previdência municipal, além de honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser apurado.

A Municipalidade interpôs recurso de apelação (id. 11398165), aduzindo, em suma, que a norma do art. 7º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 444/2005 está desatualizada, possuindo preceitos incompatíveis com o atual contexto econômico do Município, razão pela qual não possui condições de arcar com o pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento a servidores de tantas categorias, hipótese que inviabilizaria investimento e manutenção de serviços essenciais à população.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do vertente recurso a fim de que seja reformada a sentença para que seja julgado improcedente o pedido constante da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 11398166.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

No despacho de id. 2879244, recebi o apelo no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, entendeu não haver necessidade de sua intervenção nos autos (id. 2890105).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

Os autores, servidores do Município de Mãe do Rio, exercem a função de vigia.

A Lei Municipal nº 444/2005 estabelece:

“Art. 7º - A estrutura do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Grupos Ocupacionais I, II, III, IV e VI consta no Anexo I desta Lei, e é integrada por grupos e sub-grupos ocupacionais.

Parágrafo Único - Os cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar de Enfermagem, Agente de Vigilância e sanitária, Agente de Vigilância epidemiológica, Microscopista, Técnico em Laboratórios Médicos, terão acréscimo de 30% como gratificação, no qual não fará parte de seus vencimentos.”

De um lado temos que a citada norma não deixa dúvida de que a função exercida pelos autores, ora recorridos, deverá sofrer acréscimo remuneratório (gratificação) de 30%, de outro lado Município não comprovou estar adimplente com tal determinação, sendo justo o
decisum
reexaminado, o qual se mostra escorreito, sobretudo por ter expressamente assinalado que a condenação (pagamento) deverá considerar o quinquênio prescricional aplicável nas demandas em face da Fazenda Pública (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), cujo montante deverá ser objeto de liquidação.

Nesse sentido, já decidiu a nossa Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000894-48.2011.8.14.0027 RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO - PREFEITURA MUNICIPAL ADVOGADO: GLAUBER DANIEL BASTOS BORGES (OAB/PA 16.502) SENTENCIADO: JOSÉ WILLIAN BARCELAR DE SOUSA SENTENCIADO: JOSIANE AÍDA SOUZA DA SILVA ADVOGADO: SIDENEU OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO FILHO (OAB/PA 8.141) PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA DECISÃO MONOCRÁTICA DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES MUNICIPAIS. AUXILIARES DE ENFERMAGEM. LEI MUNICIPAL Nº 444/2005, ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE 30%. PAGAMENTO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos etc. Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o Município de Mãe do Rio a pagar o adicional constante da Lei nº 444/05, parágrafo único do art. 7º, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos-base, desde a data em que entraram em exercício, respeitado o quinquênio prescricional, realizando as respectivas deduções para previdência municipal, além de honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor a ser apurado. Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 149/150). Instada a Procuradoria de Justiça do Parquet manifestou-se pela ausência de interesse público (fls. 155/156). É o relato. DECIDO. Os autores, servidores do Município de Mãe do Rio, exercem a função de Auxiliar de Enfermagem. A Lei Municipal nº 444/2005 estabelece: ¿Art. 7º - A estrutura do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Grupos Ocupacionais I, II, III, IV e VI consta no Anexo I desta Lei, e é integrada por grupos e sub-grupos ocupacionais. Parágrafo Único - Os cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar de Enfermagem, Agente de Vigilância e sanitária, Agente de Vigilância epidemiológica, Microscopista, Técnico em Laboratórios Médicos, terão acréscimo de 30% como gratificação, no qual não fará parte de seus vencimentos.¿ De um lado temos que a citada norma não deixa dúvida de que a função exercida pelos autores deverá sofrer acréscimo remuneratório (gratificação) de 30%, de outro lado Município não comprovou estar adimplente com tal determinação, inclusive, após intimado, não manifestou qualquer inconformismo voluntário contra o decisum, o qual se mostra escorreito não merecendo reparos, sobretudo por ter expressamente assinalado que a condenação (pagamento) deverá considerar o quinquênio prescricional aplicável nas demandas em face da Fazenda Pública (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), cujo montante deverá ser objeto de liquidação. ISSO POSTO, confirmo a sentença em Remessa Necessária. Decorrendo o prazo sem impugnação arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora Página de 2

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00008944820118140027 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/02/2020, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 06/02/2020)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. REEXAME CONHECIDO. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o Município de Mãe do Rio pague aos servidores gratificação de 30%. 2. Nos termos da Lei Municipal n.º ...Ver ementa completa444/2005, os servidores ocupantes dos cargos de cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório dentário, auxiliar de enfermagem, agente de vigilância e sanitária, agente de vigilância epidemiológica, microscopista e técnico em laboratórios médicos fazem jus ao recebimento de gratificação inominada. 3. Todavia, o réu confessou não efetuar o pagamento da referida parcela, tendo argumentado apenas que não tem condições financeiras para tanto. 4. Assim, considerando que os servidores representados pelo sindicato atendem aos requisitos da lei e que inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto pleiteado, entende-se devida a imposição da obrigação. 5. Remessa necessária, confirmação da sentença. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00003239820168140027, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2021)

Ademais, não há que se falar em impossibilidade de pagamento da gratificação pleiteada em razão de pretensa inviabilização de investimentos e manutenção de serviços essenciais na municipalidade, pois tal tese não serve de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

Na hipótese, trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública quando presentes todos os elementos legais da gratificação.

Condicionar o pagamento de tal verba ao servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

Com efeito, não pode o poder público alegar crise financeira de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

Deste modo, a sentença não merece reproche neste aspecto.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, é importante ressaltar o seguinte:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp nº 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Relativamente à correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, a partir de julho/2009.

Assim, a sentença merece reforma parcial para que sejam aplicados corretamente os índices de juros moratórios e correção monetária, conforme os precedentes judiciais acima citados.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sobre o tema, sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Entretanto, trata-se na espécie de quantia incerta e não definida, sendo que a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Acerca desse ponto, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015
, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença
; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

(grifei)

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Logo, merece correção a sentença neste tópico.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Mãe do Rio.

Em remessa necessária, MODIFICO a
sentença para estabelecer que
os índices de juros moratórios e correção monetária devem seguir o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e o
percentual relativo aos honorários advocatícios deverá ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, tudo nos termos dos fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

PROCEDA-SE A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/11/2023